Tribunal: TJDFT
Processo: 0000522-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo: PA 0000522-94.2020.8.07.0000 DESPACHO Dê-se ciência à Green Soluções em Tecnologia Ambiental Ltda da inserção dos autos no sistema do PJe. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator